Tribunal: TJDFT
Processo: 0725401-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ISS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES. DILAÇÃO PROBATÓRIA. SÚMULA N. 393 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. É possível o julgamento conjunto do agravo interno e agravo de instrumento, tendo em vista a identidade da matéria discutida em ambos os recursos, a devida ocorrência do contraditório e da ampla defesa, bem como da incidência do princípio da economia processual e da regra da duração razoável do processo.
2. A exceção de pré-executividade é o meio apto para discutir questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não exijam dilação probatória.
3. Embora a inscrição cadastral gere presunção de que se exercita a atividade profissional, fato gerador do INSS, é cabível demonstração no sentido contrário, mediante produção de provas, nos termos do art.70 do Decreto Distrital 25.508/05.
4. A pretensão da executada esbarra na previsão da Súmula 393/STJ: “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.
5. Agravo de instrumento e agravo interno conhecidos e desprovidos.